Tribunal: TJSP
Processo: 2105078-85.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Posse
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*Embargos de declaração – possessória - ação de reintegração de posse de imóvel rural – denegada liminar – admissibilidade do "decisum" – na análise de cognição sumária, conclui-se pela ausência dos requisitos necessários – valor da causa na ação possessória é estimativo, tendo em vista que não tem imediato proveito econômico - agravo parcialmente provido - ausência de omissão, obscuridade

Ementa:
*Embargos de declaração – possessória - ação de reintegração de posse de imóvel rural – denegada liminar – admissibilidade do "decisum" – na análise de cognição sumária, conclui-se pela ausência dos requisitos necessários – valor da causa na ação possessória é estimativo, tendo em vista que não tem imediato proveito econômico - agravo parcialmente provido - ausência de omissão, obscuridade ou contradição - embargos rejeitados.*